Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos à execução protocolados nos autos principais da execução fundada em título extrajudicial. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à tese de preclusão consumativa suscitada nas contrarrazões ao agravo, tendo em vista a anterior apresentação de exceção de pré-executividade com conteúdo semelhante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão quanto à alegação de preclusão consumativa, suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, e, em caso positivo, apreciar a pertinência da tese à luz dos elementos constantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. A omissão de manifestação sobre tese expressamente apresentada em contrarrazões, especialmente quando relevante à admissibilidade da medida impugnada, configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
4. No caso, reconhecida a omissão, essa deve ser suprida para apontar que não há preclusão consumativa quando a exceção de pré-executividade anteriormente apresentada se limita a pleito de dilação de prazo e não abrange integralmente o conteúdo posteriormente trazido nos embargos à execução.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem a atribuição de efeitos infringentes.